Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710179-47.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WALLYSON ROCHA DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WALLACE SILVA DOS REIS, WANDERSON JOSE BEZERRA DOS REIS D E S P A C H O Ao embargado, para manifestar-se quanto ao recurso oposto no ID 68930709. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 15:17:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator